Tribunal: TJMT
Processo: 1014351-75.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014351-75.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[LUCAS FERREIRA RAMALHO - CPF: 058.063.859-65 (AGRAVANTE), MARCOS DE QUEIROZ RAMALHO - CPF: 501.986.709-82 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GABRIEL CAVALCANTI SILVA CORBELINO - CPF: 044.749.071-08 (ADVOGADO), JOSE RICARDO COSTA MARQUES CORBELINO - CPF: 266.218.941-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REGIME FECHADO – PRETENDIDA A SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR – DOENÇA GRAVE – POSSIBILIDADE – DOCUMENTOS QUE DEMONSTRAM A FRAGILIDADE DA SAÚDE E IMPOSSIBILIDADE DE ATENDIMENTO A TEMPO AO RECORRENTE – MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – POSSIBILIDADE – PRISÃO DOMICILIAR MEDIANTE MONITORAMENTO ELETRÔNICO – ART.319, INC. IX CPP – REMIÇÃO DE 1/3 EM RAZÃO DO ENEM 2021/2022 – INVIABILIDADE – OCORRÊNCIA DE
BIS IN IDEM
– AUTORIZAÇÃO PARA FREQUENTAR CURSO SUPERIOR – INVIABILIDADE – PACIENTE QUE CUMPRE PENA EM REGIME FECHADO – AUSÊNCIA DE PERMISSÃO LEGAL -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Em que pese o artigo 117 da LEP preveja a possibilidade de concessão de prisão domiciliar apenas em substituição ao regime aberto, a jurisprudência vem admitindo também a concessão do benefício a apenados em regimes mais gravosos, desde que demonstrada a necessidade. Precedente do STJ. Entende-se prudente adotar a posição mais cautelosa possível no momento, o que, no caso, conduz à concessão da ordem para determinar que o paciente seja recolhido em prisão domiciliar. A postura ora adotada visa evitar que mal maior acometa ao agravante.

Quanto ao reconhecimento de não
bis in idem
referente ao ENEM 2022, tenho que agiu com acerto o Juízo de 1o Grau, visto que, de acordo com a decisão, o paciente já fez uso do benefício quando da realização do ENEM

2021.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Agravo em Execução penal interposto em favor de
Lucas Ferreira Ramalho
, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do processo executivo de pena no 0026445-07.2014.8.16.0014, que indeferiu o pedido de prisão domiciliar (Id. 172691164).

Em suas razões, requer que seja reformada a decisão para:

“a) em SEDE DE LIMINAR, seja autorizada a prisão domiciliar em face de ser dependente insulínico, para que possa fazer o tratamento de forma correta a não prejudicar a sua saúde, com as devidas cautelas legais que esse Tribunal muito bem colocar;

b) seja determinada a remição de 1/3(um terço) do 1o. ENEM (2021/2022), ou seja, 33(trinta e três) dias;

c) seja reconhecido o 2o. ENEM 2022/2023, pois realizado no ano posterior, determinando o direito a remição do período legal;

d) Também em sede de LIMINAR, seja autorizada a frequência e realização do curso de Geografia na U.F.M.T. determinando que o agravante seja autorizado a sair todos os dias uma hora antes do início do curso e posso chegar uma hora depois do início curso a Penitenciária Estadual ou que possa dormir em sua própria residência e retornar no primeiro horário do dia seguinte, oficiando ao setor competente para que tome os procedimentos nesse sentido.

e) que seja reformada a decisão de 1o. Grau, para autorizar a prisão domiciliar em face de ser dependente insulínico, para que possa fazer o tratamento de forma correta a não prejudicar a sua saúde.”
(Id. 172691163).

Em resposta, o Órgão Ministerial pugna pela não provimento do recurso e manutenção da decisão combatida, nos exatos termos em que se apresenta, por ser medida de perfeita aplicação de Direito e Justiça. (Id. 172691167).

Em sede de juízo de retratação, o magistrado sustenta a decisão recorrida pelas razões nela expostas (Id. 172691168).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através do Procurador de Justiça Élio Américo, manifestou-se pelo conhecimento do agravo em execução interposto e, no mérito, manifesta-se pelo seu improvimento (Id. 153529651).

“Agravo em Execução Penal – Irresignação defensiva – Condenação pela prática de estupro de vulnerável à pena corpórea de 10 anos de reclusão – Pretendida remissão por cursos técnicos e aprovação no ENEM, com concessão de autorização para estudos extramuros e modificação para regime domiciliar ao reeducando que cumpre pena em regime fechado – Inadmissibilidade – previsão legal possibilitada apenas ao apenado que se encontra em regime semiaberto e/ou aberto frequentar curso superior fora do estabelecimento prisional –
Pelo improvimento do recurso.”

(Id. 178101665).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de recurso de agravo em execução interposto em benefício de
Lucas Ferreira Ramalho
contra decisão que indeferiu o pedido de remição de dias em razão de cursos técnicos realizados e aprovação do ENEM, além do pedido de prisão domiciliar.

A defesa alega que o agravante é portador de doença grave (diabetes mellitus tipo 1 - insulinodependente) e que não é possível o tratamento intramuros.

Para melhor compreensão dos fatos, colaciono a decisão ora questionada pela agravante,
in verbis
:

“[...] A defesa do recuperando LUCAS FERREIRA RAMALHO pugna pela concessão do benefício da prisão domiciliar, com a finalidade de possibilitar que o apenado exerce atividade estudantil de nível superior.

Instado a manifestar, o Ministério Público opinou de forma contrária ao benefício almejado pela defesa, tendo em vista o inadimplemento dos requisitos legais constantes nos artigos 117 da LEP e 318 do Código de Processo Penal.

É o relatório.

Decido.

A questão trazida à baila versa sobre o benefício da prisão domiciliar e não merece acolhimento.

No rol dos dispositivos legais atinentes ao caso em tela, a Lei de Execução Penal elenca as hipóteses de aplicação da prisão domiciliar:

“Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de:

I - condenado maior de 70 (setenta) anos;

II - condenado acometido de doença grave;

III - condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental;

IV - condenada gestante.”

No mesmo certame, o Código de Processo Penal enfatiza outras possíveis situações capazes de propiciar a concessão de prisão domiciliar:

“Art. 318. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for:

I - maior de 80 (oitenta) anos;

II - extremamente debilitado por motivo de doença grave;

III - imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência;

IV - gestante;

V - mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos;

VI - homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos.

Parágrafo único. Para a substituição, o juiz exigirá prova idônea dos requisitos estabelecidos neste artigo.”

Insta salientar que, em observância ao princípio da adequação, além do preenchimento de qualquer dos requisitos legais constantes nos dispositivos retro mencionados, há de se comprovar a efetiva impossibilidade de permanência intramuros.

No casso em tela, não se verifica a presença de quaisquer das hipóteses legais previstas para concessão do benefício visado, tampouco a impossibilidade de permanência do recuperando no cárcere.

Ora, em que pese a defesa sustente que o recolhimento do apenado em sua residência para possibilitar a frequência em atividade estudantil, tal ocorrência não guarda previsão legal, de modo que não há de ser acolhida.

Com essas considerações, DEIXO DE ACOLHER o pedido de prisão domiciliar, por ausência de preenchimento dos requisitos do art. 117 da LEP e art. 118 do CPP.”
(Id. 172691164)

Conforme se extrai do excerto acima, a agravante cumpre pena de 10 (dez) anos de reclusão, em regime inicial fechado, em virtude de condenações nos autos no 0026445-07.2014.8.16.0014 pela prática do crime de estupro de vulnerável.

Ao analisar o pedido em sede de liminar, este relator deferiu o pedido nos seguintes termos:

“...

Decido.

Analisando os autos, percebi as informações dos expertos com Ids. 183879672, 178445664 e 172691176-p. 26, assim expressados:

“LAUDO MÉDICO

O Sr LUCAS FERREIRA RAMALHO, CPF: 058063859-65, tem DM1 desde 15 anos. Está com muitas alterações glicêmicas, devido ao uso irregular das insulinas (horários indevidos), dieta não apropriada para diabético, além da falta de atividade física regular. A patologia NÃO tem cura, somente controle com as insulinas. O DM1 tem seu único tratamento a insulinoterapia. Para o controle glicêmico, necessita que as insulinas (NPH e regular) sejam aplicadas nos horários indicados, pois essas medicações tem meia vida que precisam ser respeitada para que tenham efetividade. O Diabetes tipo 1 é uma doença que se não controlada, leva a complicações sérias, debilitantes e irreversíveis (como por exemplo, cegueira, amputações, falência renal, IAM e AVE).

Necessita pois, que a insulina NPH seja aplicada pela manhã e às 22hs e que as insulina regular seja aplicada 30 minutos antes do café, almoço e jantar. Além disso, a dieta deve ser balanceada, de 3 em 3 horas e que seja realizado teste de glicemia capilar antes e 2h após as principais refeições (café, almoço e jantar), para que se faça ajustes de dose das insulinas.” (Laudo assinado pela Dra. Maria Luisa Trabachin Gimenes – endocrinologista Metabologista – CRM-MT 4309).

OFÍCIO No 051/2023/NUCLEOSAÚDE/CRIALD/SRLSP/SEAP/SESP, oriundo da Secretaria Adjunta de Administração Penitenciaria, Centro de Ressolialização Ahmenon Lemos Dantas, Núcleo de Saúde Prisional, que em resposta ao pedido de informação feito pelo juiz de Execuções Penais de Cuiabá, afirmou em 14-09-2023, não ser possível a realização do tratamento intramiros, consoante documento que segue:

“
EM RESPOSTA AO PROCESSO COM AUTOS N: 0026445-07.2014.8.16.0014 RELATÓRIO DE SAUDE SOBRE A CONDIÇÃO DE LUCAS FERREIRA RAMALHO, ORIUNDO 2a VARA CRIMINAL.

AVALIAÇÃO MÉDICA

E atenção ao ofício olhando da vara venho responder sobre as condições de saúde do privado de liberdade Lucas Ferreira Ramalho dos seguintes questionamentos

O recuperando deportador de doença grave qual?

SIM DIABETES MELLITUS TIPO UM INSULINO DEPENDENTE.

Qual o tratamento indicado ao caso em tela?

ACOMPANHAMENTO DE ROTINA COM ENDOCRINOLOGISTA

O tratamento pode ser realizado entre muros?

NÃO.

Qual é o estado geral de saúde do penitente?

REGULAR ESTADO GERAL”
(Assinado por Dr. Rafael Thommen Lobo Paes de Barros-Clinico Geral CRM/MT 10632)

Diante da excepcionalidade indicada, com apoio no poder geral de cautela, como integrativo de eficácia da atividade jurisdicional e, por isso mesmo, antes do julgamento do presente agravo,
concedo a prisão domiciliar ao agravante LUCAS FERREIRA RAMALHO, com monitoramento eletrônico, até o julgamento deste recurso.

Comunicações e providências.”
(Id. 187038660).

É conhecida a novel jurisprudência dos Tribunais Superiores a respeito da possibilidade de concessão de prisão domiciliar a condenados nos regimes semiaberto e fechado. Isto porque, de acordo com o e. STJ, a prisão domiciliar, a despeito da literalidade do art. 117, da Lei de Execuções Fiscais, pode excepcionalmente aproveitar a condenados que cumprem pena nos regimes semiaberto e fechado quando atestada a necessidade em virtude de doença de natureza grave.

Nesse sentido:

“[...] O Superior Tribunal de Justiça tem decidido que é possível a concessão de prisão domiciliar ao sentenciado, em cumprimento de pena em regime fechado ou semiaberto, quando comprovada sua debilidade extrema por doença grave e a impossibilidade de recebimento do tratamento adequado no estabelecimento prisional. [...]”
(HC 431.243/ES, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 12/06/2018, DJe 20/06/2018).

Seguindo à risca essa orientação, vejo que a situação tratada

Assim o dispositivo legal:

“Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de:

I - condenado maior de 70 (setenta) anos;

II - condenado acometido de doença grave;

II
- condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental;

IV
- condenada gestante.”

Seguindo à risca essa orientação, vejo que a situação tratada nos autos é delicada, pois, está comprovado que o reeducando é portador é portador de doença grave (diabetes mellitus tipo 1 - insulinodependente), inclusive com debilidade de saúde. E, no ofício
oriundo da Secretaria Adjunta de Administração Penitenciaria, Centro de Ressolialização Ahmenon Lemos Dantas, Núcleo de Saúde Prisional, em resposta ao pedido de informação feito pelo juiz de Execuções Penais de Cuiabá
informou não ser possível o tratamento do reeducando intramuros.

Pelo apurado, entende-se prudente adotar a posição mais cautelosa possível no momento, o que, no caso, conduz à concessão da ordem para determinar que o paciente seja recolhido em prisão domiciliar. A postura ora adotada visa evitar que mal maior acometa ao agravante.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça – STJ:

“
[...] por questões humanitárias, admitem, excepcionalmente, a prisão domiciliar a condenados que estejam submetidos a pena em regime diverso do aberto, observadas as peculiaridades do caso concreto. [...] Em suma, sendo, na hipótese específica dos autos, o prévio recolhimento à prisão condição excessivamente gravosa a obstar o mero pleito dos benefícios da execução, devida a expedição da guia de execução independentemente do cumprimento do mandado de prisão”. (HC n. 366.616/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 5/5/2017).

Nesse sentido, concedo a prisão domiciliar ao agravante, que perdurará até que no juízo de origem, diante de alterações específicas e equivocadas se viabilize sua retificação.

No que tange aos demais pedidos, coaduno com o entendimento lançados nas contrarrazões do presente agravo, o qual transcrevo e uso como razão de decidir:

“... a) Da impossibilidade de acréscimo de um terço pela conclusão do ensino médio através da aprovação no ENEM.

Não obstante a argumentação apresentada pela ilustre defesa, verifica-se que esta não merece prosperar.

Isso porque, como é cediço,
o Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM não certifica a conclusão do nível de ensino desde o ano de 2017, sendo que esta atribuição a partir de então restou transferido para aqueles que obtiverem a aprovação no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos – ENCCEJA.1

Ademais, esse entendimento é extraído da própria redação do art. 3o, parágrafo único, da Resolução n. 391/2021, do CNJ, ao citar que o ENCCEJA é o exame apto a certificar a conclusão de nível de ensino, senão vejamos:

Parágrafo único. Em caso de a pessoa privada de liberdade não estar vinculada a atividades regulares de ensino no interior da unidade e realizar estudos por conta própria, ou com acompanhamento pedagógico não-escolar, logrando, com isso, obter aprovação nos exames que certificam a conclusão do ensino fundamental ou médio (Encceja ou outros) e aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio – Enem, será considerada como base de cálculo para fins de cômputo das horas visando à remição da pena 50% (cinquenta por cento) da carga horária definida legalmente para cada nível de ensino, fundamental ou médio, no montante de 1.600 (mil e seiscentas) horas para os anos finais do ensino fundamental e 1.200 (mil e duzentas) horas para o ensino médio ou educação profissional técnica de nível médio, conforme o art. 4o da Resolução no 03/2010 do Conselho Nacional de Educação, acrescida de 1/3 (um terço) por conclusão de nível de educação, a fim de se dar plena aplicação ao disposto no art. 126, § 5o, da LEP.

Extrai-se da conjunção “e”,
destacado acima, a ligação entre a aprovação em exames que certificam a conclusão de nível de ensino (Encceja e outros) e o ENEM, exame que não mais possui essa atribuição desde o ano de 2017.

Como se não bastasse, constata-se que o sentenciado já havia concluído o ensino médio antes do início da execução da pena, pois à época que praticou o delito fiscalizado nestes autos este se encontrava cursando Direito no Estado do Paraná.

E na esteira desse entendimento, tem-se a impossibilidade de reconhecimento do acréscimo pretendido, conforme já decido pelo Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DA PENA. APROVAÇÃO NO ENEM (EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO) APÓS A CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO. INCENTIVO AO ESTUDO E À RESSOCIALIZAÇÃO COMO FINALIDADE PRECÍPUA DA PENA. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DO ART. 126 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL – LEP. POSSIBILIDADE. RECOMENDAÇÃO N. 44/2013 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA – CNJ. PRECEDENTES. ATIVIDADES NO INTERIOR DO PRESÍDIO. INEXISTÊNCIA DE OBSTÁCULO. ACRÉSCIMO DE 1/3 (UM TERÇO) PELA CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (...) 4. O fato de o Apenado já haver concluído o ensino médio antes do início da execução da pena impede apenas o acréscimo de 1/3 (um terço) no tempo a remir em função da conclusão da etapa de ensino, afastando se a incidência do art. 126, § 5.o, da Lei de Execução Penal. (...) (STJ – REsp: 1854391 DF 2019/0379800-0, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 22/09/2020, T6 – SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/10/2020) – grifo nosso.

Dessa forma,
mostra-se acertada a decisão proferida pelo Juízo de 1o Grau que afastou o reconhecimento de 1/3 (um terço) pela aprovação no ENEM de 2021, de modo que sua manutenção é medida que se impõe.

b) Da impossibilidade de conceder a remição de pena em duplicidade ante as aprovações no mesmo exame.

Conforme se vê dos sequenciais 91 e 94, o penitente já foi beneficiado anteriormente com a aprovação no ENEM 2021, de modo que se mostra inviável a cumulação dos dias já remidos sob pena de bis in idem, uma vez que não houve acréscimo intelectual por parte do apenado, mas tão somente a realização de novo exame para fins de remição de pena.

A propósito, este é o entendimento sufragado pelo Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA POR ESTUDO. PEDIDO DE REMIÇÃO EM VIRTUDE DE FREQUÊNCIA A ESTUDO REGULAR DO ENSINO MÉDIO. PRÉVIA APROVAÇÃO EM TODAS AS ÁREAS DE CONHECIMENTO DO ENCCEJA - ENSINO MÉDIO, COM A CONCESSÃO DE 133 DIAS DE REMIÇÃO DE PENA. BIS IN IDEM. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se à nova jurisprudência da Corte Suprema, também passou a restringir as hipóteses de cabimento do habeas corpus, não admitindo que o remédio constitucional seja utilizado em substituição ao recurso ou ação cabível, ressalvadas as situações em que, à vista da flagrante ilegalidade do ato apontado como coator, em prejuízo da liberdade do paciente, seja cogente a concessão, de ofício, da ordem de habeas corpus. ( AgRg no HC 437.522/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 15/06/2018) 2. A jurisprudência desta Corte tem entendido que, quando o acréscimo intelectual ocorre por esforço próprio durante o regime fechado ou semiaberto admite-se a avaliação e o reconhecimento da atividade ressocializadora por aprovação em exame nacional, que comprova a aquisição das habilidades da grade curricular. 3. Corresponde a indevida cumulação de benefício o recebimento de remição de pena por frequência ao estudo regular do ensino médio, se o executado obteve, previamente, a remição de 133 (cento e trinta e três) dias de pena em decorrência da aprovação em todas as matérias do ENCCEJA – ensino médio. Precedentes desta Corte. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ – AgRg no HC: 752654 SC 2022/0198867-0, Data de Julgamento: 02/08/2022, T5—QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/08/2022) – grifo nosso.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO. APENADO JÁ APROVADO NO EXAME NACIONAL DE ENSINO MÉDIO - ENEM. DUPLICIDADE DE BENEFÍCIO NÃO ACEITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Pacífica a jurisprudência desta Corte quanto à impossibilidade de conceder o benefício da remição da pena em duplicidade, por aprovações sucessivas no ENEM. 2. Agravo regimental desprovido. (STJ – AgRg no HC: 734881 SC 2022/0103583-6, Data de Julgamento: 09/08/2022, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/08/2022) – grifo nosso.

Portanto, em consonância com a jurisprudência sedimentada pela Corte Cidadã, este Parquet pugna pela manutenção da decisão que indeferiu a concessão da remição de pena em razão da aprovação no ENEM 2022. (...)” (Id. 172691167).

No que tange ao pedido de reconhecimento de não
bis in idem
referente ao ENEM 2022, tenho que agiu com acerto o Juízo de 1o Grau, visto que, de acordo com a decisão, o paciente já fez uso do benefício quando da realização do ENEM 2021. Logo, a concessão do benefício pela segunda vez ao reeducando, incorreria sim em bis in dem.

Quanto ao pedido para frequentar curso superior, a Lei de Execuções Penais prevê a possibilidade de autorização somente a presos que cumprem pena em regime semiaberto. Vejamos:

“Art. 122. Os condenados que cumprem pena em regime semi-aberto
poderão obter autorização para saída temporária do estabelecimento, sem vigilância direta, nos seguintes casos:

I - visita à família;

II -
freqüência a curso supletivo profissionalizante, bem como de instrução do 2o grau ou superior
, na Comarca do Juízo da Execução;

III - participação em atividades que concorram para o retorno ao convívio social.

§ 1o A ausência de vigilância direta não impede a utilização de equipamento de monitoração eletrônica pelo condenado, quando assim determinar o juiz da execução.
(Redação dada pela Lei no 13.964, de 2019)

O reeducando, embora esteja em prisão domiciliar, ainda está em regime fechado, sem possibilidade de se ausentar de sua residência, a não ser para atendimento médico, sendo que seu deslocamento para qualquer outro local, só poderá ocorrer mediante autorização do juízo das execuções.

Pelo exposto, a situação se enquadra nas possibilidades de flexibilização, de modo que, em razão da patologia comprovada, somada a necessidade de intervenção medicamentosa diário e a necessidade de acompanhamento médico, não oferecidos intramuros
, dou parcial provimento ao agravo em execução
somente para conceder a prisão domiciliar a
Lucas Ferreira Ramalho
,
submetendo-o ao monitoramento eletrônico
[art.319, inc. IX CPP].

Expeça-se, com urgência, Ofício à autoridade coatora, a fim de que adote as providências necessárias ao cumprimento da presente ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2024